Tribunal: TJDFT
Processo: 0743230-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. FATO NOVO SURGIDO EM PLENÁRIO DO JÚRI. PEDIDO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de conversão da tramitação recursal em diligência, sob fundamento de preclusão, após surgimento de fatos novos durante sessão plenária do Tribunal do Júri. A defesa alegou necessidade de acesso ao prontuário médico da vítima para reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a ocorrência de fatos novos durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri justifica a reabertura da instrução para produção de prova complementar; (ii) houve cerceamento de defesa pela negativa de diligência; (iii) a decisão impugnada incorreu em ilegalidade ao reconhecer a preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 422 do CPP estabelece que o momento oportuno para requerer diligências é anterior à sessão plenária. A defesa permaneceu inerte durante o julgamento, não havendo registro de pedido de diligência na ata.
4. A preclusão consumativa operou-se, pois o requerimento foi apresentado apenas após a sentença condenatória, não se evidenciando ilegalidade ou cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A ausência de requerimento de diligência probatória no momento processual adequado, ainda que diante de fato novo surgido em plenário, acarreta a preclusão consumativa, não configurando cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LV, da Constituição Federal; Art. 261 e Art. 422 do Código de Processo Penal.